Tribunal: TJDFT
Processo: 0706009-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). EXCLUSÃO DO CANDIDATO POR EXAME ADMISSIONAL. AVALIAÇÃO BIOPISICOSSOCIAL. DEFICIÊNCIA RECONHECIDA.
I. Caso em exame
1. Ação ordinária ajuizada por candidato aprovado em concurso público do Distrito Federal, portador de transtorno do espectro autista (TEA), com o objetivo de anular ato administrativo que o excluiu da posse em vaga destinada a pessoas com deficiência (PCD). Alega que foi reconhecido como pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial realizada pela banca examinadora, mas teve sua condição desconsiderada em exame admissional realizado por junta médica do ente público, em desacordo com os critérios legais. Sentença de procedência que determinou a posse do autor na vaga reservada e declarou a nulidade do ato administrativo.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o transtorno do espectro autista (TEA) do autor configura deficiência para fins de enquadramento nas vagas reservadas a pessoas com deficiência (PCD) no concurso público; (ii) estabelecer se o exame admissional pode substituir a avaliação biopsicossocial prevista em lei para aferir a condição de deficiência do candidato.
III. Razões de decidir
3. O transtorno do espectro autista (TEA) é considerado legalmente como deficiência, conforme dispõe o art. 1o, § 2o, da Lei no 12.764/2012 e art. 2o, § 1o, da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), quando presente impedimento de longo prazo que, em interação com barreiras, limita a participação plena e efetiva do indivíduo na sociedade.
4. O autor comprovou sua condição de pessoa com deficiência por meio de laudos médicos detalhados, aceitos pela banca examinadora em avaliação biopsicossocial, nos termos do edital e da legislação vigente.
5. A perícia realizada pela junta médica do ente público, em sede de exame admissional, apresentou conclusão genérica e contrária à avaliação biopsicossocial previamente realizada, sem observar os critérios legais exigidos para análise da condição de deficiência.
6. O exame admissional verifica a aptidão física e mental do candidato para o exercício do cargo (Lei Distrital 840/2011). Não se presta para efetuar nova análise da condição da deficiência devidamente reconhecida nas etapas anteriores do concurso, conforme as regras do edital.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.764/2012, art. 1o, § 2o; Lei no 13.146/2015, art. 2o, § 1o; Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF no 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; TJDFT, Acórdão 1806884, 07042657520238070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024.